Tribunal: TJMT
Processo: 1006639-68.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006639-68.2022.8.11.0000
PACIENTE: ERNANDO TORRES DE VASCONCELOS
IMPETRANTE: GEORGE HENRIQUE BRITO LACERDA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por George Henrique Brito Lacerda, em favor de Ernando Torres de Vasconcelos, pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio simples [art. 121, caput, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.
O impetrante aduz que o paciente foi preso em sua cidade natal [São José do Egito-PE], porém nunca foragiu, apenas voltou para o Estado de Pernambuco a pedido de seu patrão, à época dos fatos.
Assinala que por entender que tudo já tinha sido resolvido, nunca ficou sabendo do curso da ação criminal. Contudo, participou das eleições, abriu empresa em seu nome, contribuiu para o INSS, tem residência fixa e trabalho lícito.
Postula, liminarmente, a imediata soltura do paciente.
Eis a síntese do necessário.
Pelo que se extrai dos autos, o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio simples tentado, supostamente perpetrado em 5/12/1994, na Fazenda Transpantaneira, município de Nossa Senhora do Livramento, Comarca de Várzea Grande, sob os seguintes fundamentos:
“O nobre representante do Ministério Público que oficia perante o Juízo desta Primeira Vara Criminal, Doutor Mauro Benedito Pouso Curvo, ofereceu denúncia contra Ernando Torres de Vasconcelos, devidamente qualificado, atribuindo-lhe a prática de homicídio tentado contra a vítima Osvino Wassem. Os fatos aconteceram no dia 05 de dezembro de 1.994, por volta de 22 horas, na ‘Fazenda Transpantaneira’, município de Nossa Senhora do Livramento, termo da comarca de Várzea Grande/MT.
Narra a denúncia que, as partes eram funcionários da fazenda e garimpo Transpantaneira, e que retornavam de um leilão ocorrido naquelas redondezas quando Osvino, que estava na carroceria de uma camioneta, passou a proferir ofensas contra Ernando, que seguia o veículo em uma motocicleta. Logo após, quando chegaram no local dos fatos, Osvino teria se dirigido até o barracão onde estava o acusado, seu irmão e outras pessoas, retomando a discussão, ocasião em que Ernando desferiu-lhe um tapa na face, levando a vítima ao solo, sendo que Osvino teria sacado de seu revólver, quando o irmão do réu Normando, pulou sobre si, imobilizando-o, momento em que Ernando teria disparado quatro tiros contra a vítima, sendo a mesma prontamente socorrida.
A denúncia foi recebida na forma posta em Juízo (p. 37). O acusado foi citado via editalícia (p. 51) e, ante ao seu não comparecimento, foi-lhe decretada a revelia, nomeando-lhe a Procuradoria do Estado para sua defesa (p. 55).
Durante a instrução criminal, fora ouvida 01 testemunha arrolada na denúncia (assentada de p. 88), havendo desistência quanto à oitiva das demais não encontradas.
Em alegações finais, o nobre Promotor de Justiça entende que estão comprovadas a materialidade e autoria do crime, requerendo a pronúncia nos termos da denúncia e o posterior julgamento do acusado pelo Tribunal Popular do Júri (razões de p. 110-115).
Por seu turno, na mesma fase processual, a defesa dativa do acusado, através do Núcleo de Prática Jurídica da AMEC/UNIC, pleiteou a desclassificação do crime para lesão corporal grave, uma vez que o Ernando não tivera o animus de matar a vítima, mas sim de resguardar a própria integridade física (razões de p. 119-128).
O acusado não registra antecedente criminal (p. 45, 53 e 54).
Relatados.
Decido.
Pretende-se atribuir a Ernando Torres de Vasconcelos, a prática de homicídio tentado contra a vítima Osvino Wassem. Os fatos aconteceram no dia 05 de dezembro de 1.994, por volta de 22 horas, na ‘Fazenda Transpantaneira’, município de Nossa Senhora do Livramento, termo da comarca de Várzea Grande/MT.
A materialidade do crime tentado se encontra demonstrada no Laudo de Exame de Lesão Corporal, que atesta que a vítima fora alvejada por quatro projéteis de arma de fogo (face lateral do hemitórax esquerdo, terço médio posterior da coxa esquerda e terço médio posterior do braço direito), estando um deles alojado no tecido celular subcutâneo da região lombar esquerda. Aponta ainda que Osvino fora submetido a procedimento cirúrgico e que as lesões resultaram em ‘... incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e resultou em perigo de vida pois o agente vulnerante penetrou a cavidade torácica e abdominal sendo submetido a tratamento cirúrgico de urgência...’ (p. 18/20).
O acusado confirma a autoria dos disparos. Ernando Torres de Vasconcelos, em sede policial, alegou que só o fez porque senão seria morto pela vítima. Disse que foi provocado por Osvino quando retornavam do leilão, quando a vítima teria disparado contra si. Quando chegaram no barracão, a vítima teria se dirigido até aquele local ofendendo-lhe com xingamentos, quando o acusado desferiu um soco em sua face ‘...e, quando Osvino foi sacar novamente do revólver para lhe atirar, afirma o declarante, que se viu obrigado a sacar da arma que carregava em sua cintura, um revólver calibre 38, e para se defender, efetuou três disparos em direção ao seu desafeto, o Osvino, acertando-o, não sabendo no entanto dizer em que região acertaram os tiros, pois, só o fez para não ser morto pelo mesmo, que já tinha lhe alvejado momentos antes e para sua felicidade, errou os tiros...’ (declarações do acusado Ernando Torres de Vasconcelos em sede policial – p. 12)
A versão apresentada pelo é confirmada pelas testemunhas ouvidas em sede policial. O patrão das partes, José França Mattos, narrou como se deram os fatos:
‘... que no dia 05.12.94, o declarante juntou-se com alguns trabalhadores da Fazenda e Garimpo e foram até um Leilão denominado Chapéu de Palha próximo à sua fazenda; que ao retornarem numa porteira de entrada da Fazenda, o declarante que conduzia seu veículo C20, estacionou junto do portão e nisso ouviu quatro estampidos de arma de fogo detonado por um de seus trabalhadores de nome Osvino Wassem em direção de outro trabalhador de nome Ernando Torres que seguia a camioneta numa Moto indo para o mesmo local; que o declarante procurou saber o que estava acontecendo e ouviu de Osvino que Ernando era um ‘corno’ manso e teria que ser morto; que o declarante tentou evitar de toda maneira e nesse momento conseguiu, apesar de Osvino estar bastante agressivo e dizia para Ernando caso fosse homem que lhe atirasse; que naquele momento acabou a confusão e seguiram até o local dos trabalhos do garimpo, enquanto que Osvino ficou na casa já que mora junto da porteira e o declarante com as demais pessoas seguiram e logo que chegaram no barracão, avistaram a luz de uma lanterna vindo da mesma estrada, inclusive o declarante e os outros comentavam sobre a atitude de Osvino; que nessa hora chegou Osvino correndo à pé com mais uma cartucheira nas mãos a procura de Ernando e outro por nome de Adelino, vulgo ‘Jacaré’, dizendo que caso os dois fossem homens que saíssem para fora para serem assassinados e voltou a dizer que Ernando era ‘corno’ chifrudo e outros palavrões, enquanto que o declarante tentava acalmar Osvino porém o mesmo queria de toda maneira acabar com Ernando, até que chegou junto de Ernando e apontou com os dedos dizendo que iria acabar com Ernando e que o mesmo realmente era ‘corno’ quando Ernando desferiu um soco em seu rosto e Osvino sacou novamente de um revólver que tinha na cintura, nessa hora Ernando sacou de um revólver que também tinha na cintura e efetuou alguns disparos que atingiu Osvino pelo corpo, em seguida saiu em sua moto, enquanto Osvino foi socorrido pela camioneta do declarante até o Pronto de Várzea Grande-MT...’ (declarações de José França Mattos perante autoridade policial – p. 08)
Francisco de Oliveira presenciou a discussão entre o acusado e a vítima quando retornavam do leilão e relatou que a esposa de Osvino lhe disse que, após o entrevero inicial, ‘... seu marido havia seguido para o garimpo, após ter recarregado o revólver, inclusive apanhado uma cartucheira e uma faca...’ (p. 10).
A testemunha presencial Valdeir Cardoso Rodrigues afirmou em sede policial que a vítima provocou o acusado diversas vezes ‘...inclusive retirou a camisa e pedia para Ernando lhe atirar caso fosse homem...’. Segundo a testemunha, após Osvino ter atirado contra Ernando, esse teria novamente se aproximado do local onde o acusado estava ‘... chegou correndo a pé com uma cartucheira na mão, uma faca e um revólver, que foi chegando e procurando confusão novamente com Ernando e ficou fazendo ameaças e dizendo as mesmas palavras anteriores...’ (p. 09)
As declarações da vítima apontam que havia uma certa animosidade entre os mesmos, e que na noite dos fatos disparou por duas vezes para cima, e não contra Ernando, quando retornavam do leilão. Alegou que era responsável pela guarda da fazenda e que por esse motivo foi armado ao barracão onde estava o acusado, onde tiveram nova discussão, quando ambos sacaram de seus respectivos revólveres, sendo apartados pelos presentes. Relatou ainda que, no momento em que estava deixando o barracão, foi agarrado pelo pescoço por Ernando, quando o acusado desferiu-lhe cinco tiros, acertando todos eles quando o mesmo estava caído (p. 16).
A versão apresentada pela vítima é corroborada pelo mapa topográfico para a localização de lesões, que aponta cicatriz de entrada de projétil de arma de fogo na região posterior do terço médio da coxa esquerda (p. 20).
Assim, existem nos autos, pelo menos duas versões para os fatos: a primeira, onde o acusado e as testemunhas apontam que Ernando reagiu a agressão da vítima, e outra apresentada pela vítima, aduzindo que o acusado o agrediu no momento em que o mesmo saía do barracão. Nesse momento processual, por força de dispositivo constitucional, cabe ao Conselho de Sentença uma análise pormenorizada das provas trazidas aos autos.
[...]
Diante de tais considerações, hei por bem julgar procedente a pretensão contida na denúncia para, em juízo provisório de admissibilidade de culpa PRONUNCIAR a Ernando Torres de Vasconcelos, brasileiro, casado, motorista (Fazenda Transpantaneira), nascido aos 27/01/1960 na cidade de São José do Egito-PE, filho de Francisco Torres e Auta Torres Vasconcelos, atualmente em local incerto e não sabido, dando-o como incurso nas sanções do artigo cento e vinte um (121), ‘caput’ combinado com artigo catorze (14), inciso dois (ii), ambos do código penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca”.
Na aludida decisão, proferida em 31/1/2006, ou seja, há mais de três lustros, o juízo de origem decretou a prisão preventiva com lastro na aplicação da lei penal, apenas pelo fato de o réu não ter sido encontrado durante a instrução criminal, como se vê:
“O acusado não foi encontrado para apresentar a sua versão durante a instrução criminal. Assim, a sentença de pronúncia determina a sua segregação, como forma de garantir a aplicação da lei penal, ex vi artigo 408, § 1.o, do Código Processual Penal. Expeça-se o competente Mandado de Prisão Provisória, encaminhando-o para cumprimento”.
Consta dos autos que o mandado foi efetivamente cumprido em 5/4/2022, na cidade natal do paciente, qual seja, em São José do Egito, Estado de Pernambuco.
De fato, o paciente comprovou nos autos que desempenhou labor de motorista de 1o/7/1996 a 22/1/2001, na empresa J. J. de Oliveira Etc. Cia. Ltda., no município de São José do Egito, e que por vários anos contribuiu individualmente ao INSS, verificando-se, ainda, documentos que comprovam seu endereço atual, e aparentemente ostenta regular situação eleitoral.
Compulsando detidamente os autos, a mim parece plausível a alegação do impetrante, no sentido de que após ser inquirido perante o Delegado de Polícia, o réu tenha regressado para seu Estado natal, ainda que deixando de comunicar este fato às autoridades competentes, inexistindo base empírica a comprovar que ele tenha deliberadamente foragido do distrito da culpa, com a finalidade de se esquivar da aplicação da lei penal.
Com efeito, a meu viso, não obstante o decurso do lapso temporal de mais de quinze anos para cumprimento do mandado de prisão, não há razões para manter a segregação cautelar decretada, haja vista que a fixação de medidas cautelares, em princípio, se revela suficiente para assegurar a aplicação da lei penal.
Some-se a isso que não foi constatada a existência de outro registro criminal em desfavor do paciente, evidenciando, ainda mais, a desnecessidade de seu encarceramento provisório.
À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar vindicada e, de consequência, substituo a prisão preventiva decretada pelas seguintes medidas cautelares:
(i) comparecimento bimestral perante o juízo de Comarca de São José do Egito/PE, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
(ii) não se ausentar da comarca de São José do Egito/PE sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; e,
(iii) não se envolver em outro fato criminoso.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, devendo a presente decisão ser cumprida ainda que em regime de plantão judiciário.
Determino, ainda, que o juízo da causa expeça carta precatória à Comarca de São José do Egito/PE, para que possa acompanhar o cumprimento das condições impostas ao paciente.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de abril de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.